Tribunal: STJ
Processo: 1000224-69.2021.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746705 - SP (2024/0348202-
2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DC ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE SOUZA - SP334643
AGRAVADO
: REGINALDO SACRAMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: MAURICIO JOSE MANTELLI MARANGONI - SP111642
PEDRO CABRINI MARANGONI - SP469094
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
DANOS
MORAIS
E
DANOS
MATERIAIS.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO. VALOR. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL
FIXADO NOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, I A IV, do CPC/2015.
1. A reanálise do entendimento de que caracterizados os danos moral
e material, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a
redução ou majoração do valor indenizatório somente é possível
quando esta seja manifestamente irrisória ou exorbitante, sob pena de
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Tendo sido a verba honorária estabelecida dentro dos limites
determinados no art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil
/2015, não há que se falar em exorbitância ou irrisoriedade.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48108774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: a08a4f2e-13dd-44df-b121-e80129b57366

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48108774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: a08a4f2e-13dd-44df-b121-e80129b57366

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746705 - SP (2024/0348202-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DC ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE SOUZA - SP334643
AGRAVADO
: REGINALDO SACRAMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: MAURICIO JOSE MANTELLI MARANGONI - SP111642
PEDRO CABRINI MARANGONI - SP469094
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
DANOS
MORAIS
E
DANOS
MATERIAIS.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO. VALOR. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL
FIXADO NOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, I A IV, do CPC/2015.
1. A reanálise do entendimento de que caracterizados os danos moral
e material, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a
redução ou majoração do valor indenizatório somente é possível
quando esta seja manifestamente irrisória ou exorbitante, sob pena de
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Tendo sido a verba honorária estabelecida dentro dos limites
determinados no art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil
/2015, não há que se falar em exorbitância ou irrisoriedade.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DC ODONTOLOGIA LTDA.
ncia desta Corte, assim redigida:
(DC) contra decisão da Presidê

Por meio da análise do recurso de DC ODONTOLOGIA
LTDA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto há
indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
Documento eletrônico VDA47864066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:58
Código de Controle do Documento: e2e0694a-4c5d-4826-94e0-6ab638b252fd

citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que
atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
“De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha
indicado violação à MP 2.180-35/01 e à Lei n. 4.414/64, não apontou,
com precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado
pelo acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica
deste Tribunal, a indicação de violação genérica a lei federal, sem
particularização precisa dos dispositivos violados, implica deficiência
de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a
incidência da Súmula 284/STF”. (AgInt no R Esp n. 1.468.671/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 30.3.2020.) e
( -STJ, fl.
704)

Nas razões do presente recurso, DC impugna a decisão agravada, alegando
que
devidamente combatidos os fundamentos do juízo de admissibilidade do
(1)
especial.
Foi apresentada impugnação requerendo a aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC ( -STJ, fls. 723/728).
e
Reconsideração da decisão agravada
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a decisão de, -STJ, fls. 556/579 e passo a novo exame do agravo
RECONSIDERO
e
em recurso especial interposto às,
-STJ, fls. 641/672, pretendendo a reforma da
e
decisão que negou seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do
RE COELHO, assim ementado:
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator ALEXAND

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS
MATERIAIS E MORAIS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO REJEIÇÃO PERÍCIA ODONTOLÓGICA QUE
APUROU QUE O SERVIÇO REALIZADO NÃO OBEDECEU À BOA
PRÁTICA ODONTOLÓGICA NÃO FINALIZAÇÃO DO TRATAMENTO
E PROCURA POR OUTRO PROFISSIONAL EM RAZÃO DA MÁ
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PRÓTESE INFERIOR
QUE NÃO SE ENCAIXOU NA BOCA E AUSÊNCIA DE PRÓTESE
PROVISÓRIA SUPERIOR DEIXANDO O AUTOR SEM DENTES
DEVER DE INDENIZAR ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL DANO MORAL
EVIDENCIADO
E
FIXADO
COM
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE EM R$20.000,00 DANOS MATERIAIS
FIXADOS DE ACORDO COM O DESEMBOLSO OCORRIDO
SENTENÇA RATIFICADA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
e
( -STJ, fl. 544)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA47864066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:58
Código de Controle do Documento: e2e0694a-4c5d-4826-94e0-6ab638b252fd

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alínea , da CF, em que DC alegou
a
violação dos arts. 14, § 3o, I e II, e § 4o, do CDC; 186, 188, I, 927 e 944 do CC e 373, I,
do CPC, ao sustentar
que
(1)
não há que se falar em culpa ou falha nos procedimentos
realizados pela clínica recorrente, [...] o que se comprova pela documentação anexa,
( -STJ, fl. 568), devendo ser
bem como pelas provas testemunhais e periciais e
excluídas as condenações por dos danos materiais e morais, estes últimos fixados em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
que, caso mantida a condenação em danos morais,
(2)

estes devem ser, ao menos, reduzidos; e
demasiado elevado o percentual arbitrado
(3)
para os honorários advocatícios (20%).
(1) Indenização por danos morais e danos materiais
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem concluiu que caracterizado o dano
moral, fixando seu valor conforme o apurado nos autos. Confira-se:

Pelo que se depreende do laudo, o tratamento realizado
pela ré foi insatisfatório e não obedeceu à boa prática odontológica,
pois não há documentação que ateste a necessidade de extração dos
dentes. Além disso, não foi oferecida uma prótese provisória ao autor
para a arcada superior, deixando-o sem dentes por mais de um mês,
além de a prótese inferior não ter se encaixado na boca.
Assim, é compreensível que o autor não tenha finalizado o
tratamento e buscado outro profissional para remediar o ocorrido.
Dessa forma a alegação da ré de que o autor abandonou o
tratamento e que houve intervenção de terceiro, não procede.
Também, sem razão a apelante quanto à alegação de
inexistência de dano moral, pois, o laudo pericial apurou que não lhe
foi fornecida prótese provisória superior, deixando o autor sem dentes
por mais de um mês, além de a prótese inferior não ter se encaixado
em sua boca, o que, sem dúvida, comprometeu sua estética e
funcionalidade como a mastigação e a comunicação.
Sendo assim, inafastável o dever da apelante em indenizar
a autora, nos termos do artigo 186 do Código Civil, a seguir transcrito:
[...]
No que concerne ao quantum indenizatório fixado, dispõe o
artigo 944 do Código Civil que: “A indenização mede-se pela extensão”.
É de se ver, assim, que não há parâmetros legais objetivos
para fixação do quantum indenizatório, o qual se faz mediante
arbitramento, consoante parágrafo único do artigo em comento (“Se
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano,
poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”).
[...]
Neste contexto, é inequívoco que o ocorrido extrapolou a
esfera do mero aborrecimento cotidiano, de modo que se mostra
razoável a quantia de R$20.000,00 ante as circunstâncias do caso
concreto.
Documento eletrônico VDA47864066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:58
Código de Controle do Documento: e2e0694a-4c5d-4826-94e0-6ab638b252fd

Quanto ao dano material, nenhum reparo comporta a r.
sentença, já que a ré foi condenada a pagar o que o autor
desembolsou e não o que ele deveria pagar pelo tratamento. e
( -STJ,
fls. 547-549)

A conclusão adotada na origem teve por base os fatos e provas constantes
dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO
NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado
acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento
desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, verifica-se que rever o entendimento do
acórdão recorrido - acerca da legitimidade passiva da recorrente, da
comprovação da ocorrência dos danos materiais e morais
indenizáveis, bem como de seu valor - ensejaria o reexame do
conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no âmbito
do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.768.634/GO, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
30/4/2025
)
8/5/2025

(2) Valor dos danos morais
Rever as conclusões quanto à observância ou não dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
ropósito, confira-se:
A p

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANOS
MORAIS. PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO. NEGLIGÊNCIA
DEMONSTRADA.
PROVA
PERICIAL.
FACULDADE
DO
MAGISTRADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7
/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
RAZOABILIDADE.
Documento eletrônico VDA47864066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:58
Código de Controle do Documento: e2e0694a-4c5d-4826-94e0-6ab638b252fd

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A determinação para realizar provas é uma faculdade do
magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir
diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.
3. Na espécie, rever a conclusão da Corte de origem - de
que configurado o dano moral indenizável - demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pelo
disposto na Súmula no 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que possível a
alteração do valor fixado a título de danos morais apenas nas
hipóteses em que o valor arbitrado pelo acórdão impugnado se
mostrar irrisório ou exorbitante, não sendo esse o caso dos autos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.918.898/MG, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2022
)
9/12/2022

Esclareça-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça apenas permite a
revisão do valor fixado para os danos morais nas situações em que se verifique
irrisoriedade ou exorbitância, o que não se observa no caso.
(3) Percentual dos honorários advocatícios
Não há o que se modificar.
Analisando o caso concreto, verifica-se que a verba honorária foi
estabelecida dentro dos limites estabelecidos no art. 85, § 2o, I a IV, do Código de
Processo Civil/2015 (20%) sobre o valor da condenação, não se configurando,
portanto, a alegada exorbitância.
Seguindo esta orientação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. 1.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015.
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 2.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. De fato, os honorários advocatícios devem ser
estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC
/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de
identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos do
referido dispositivo. 1.1. Outrossim, convém esclarecer que a equidade
constante no § 8o do mesmo diploma processual incide apenas
quando o proveito econômico obtido não seja identificado, seja
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja baixo. 1.2. Na
hipótese dos autos, o TJDFT entendeu não ser o caso de aplicação do
§ 8o do art. 85 do CPC/2015, uma vez que a sentença foi
condenatória, e o valor mensurado não pode ser considerado como
ínfimo, motivo pelo qual incide a Súmula 83 do STJ. 1.3. A revisão do
valor estabelecido para os honorários advocatícios é viável apenas
quando este se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no
Documento eletrônico VDA47864066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:58
Código de Controle do Documento: e2e0694a-4c5d-4826-94e0-6ab638b252fd

caso em exame, diante da sua fixação em 10% sobre o valor da
condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, incidindo
à hipótese o enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 1.371.741/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
12/8/2019
20/8/2019

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA47864066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:58
Código de Controle do Documento: e2e0694a-4c5d-4826-94e0-6ab638b252fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.705 / SP
Número Registro: 2024/0348202-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002246920218260038
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DC ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE SOUZA - SP334643
AGRAVADO
: REGINALDO SACRAMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADOS : MAURICIO JOSE MANTELLI MARANGONI - SP111642
PEDRO CABRINI MARANGONI - SP469094
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DC ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE SOUZA - SP334643
AGRAVADO
: REGINALDO SACRAMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADOS : MAURICIO JOSE MANTELLI MARANGONI - SP111642
PEDRO CABRINI MARANGONI - SP469094
Documento eletrônico VDA48074828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:23
Código de Controle do Documento: 653da84d-84a1-4251-ab76-0ac05c7af557

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:23
Código de Controle do Documento: 653da84d-84a1-4251-ab76-0ac05c7af557